Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029667-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVORA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 79.086.468/0001-09 (APELANTE), ILMAR ANTONIO DALLAMARIA - CPF: 207.109.259-72 (APELANTE), WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI - CPF: 017.552.359-25 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (APELADO), ILMAR ANTONIO DALLAMARIA - CPF: 207.109.259-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - PERDA DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO TRABALHISTA NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez homologado o plano de recuperação extrajudicial, não há interesse recursal por perda de objeto, o pleito de suspensão do cumprimento de sentença.

Prossegue-se a execução em relação aos créditos oriundos de honorários advocatícios, considerados de natureza trabalhista, porquanto excluídos da recuperação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0029667-71.2013.8.11.0041

APELANTE: Evora Transportes Ltda.

APELADO: Atlas Agroindustrial Ltda., Armando Martins Moro e Leandro Alves Moro

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Evora Transportes Ltda.
, de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido em face de
Atlas Agroindustrial Ltda. e outros
, nos termos do art. 485, VI, do CPC e artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005.

Alega o equívoco da sentença por entender que a requerida se encontra em recuperação judicial, quando, na verdade, se trata de recuperação extrajudicial, que tem procedimento distinto.

Aduz que não anuiu com o plano extrajudicial e que faz parte da execução o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, que é equiparado a crédito trabalhista, que não pode ser englobado na recuperação extrajudicial, o que enseja a continuidade do feito.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios de sucumbência e em relação ao crédito quirografário, que seja mantida a suspensão.

Contrarrazões (id. 191103911). Suscita a preliminar de ausência de interesse recursal ante a perda do objeto da apelação, em razão da novação e quitação do crédito exequendo. Alega que além da novação do crédito, já houve o cumprimento da obrigação disposta no plano, o que leva a extinção da execução e afasta justificativa para a interposição do recurso.

No mérito, sustenta que o crédito executado se encontra listado na recuperação extrajudicial e foi novado, de modo que somente pode ser exigido de acordo com as condições do plano.

Registra que nos termos do art. 163 da Lei 11.101/2005, a modalidade de recuperação extrajudicial é impositiva e prescinde de adesão de todos os credores para que o crédito vincule aos seus efeitos, já que a adesão da maioria dos credores obriga aqueles não aderentes.

Assevera que diante da novação que se operou com a homologação do plano extrajudicial, não há que se falar em suspensão dos autos em relação ao crédito principal, mas em sua extinção.

Informa que tanto o crédito principal como os honorários advocatícios são anteriores ao ajuizamento da recuperação extrajudicial, que ocorreu em 18/06/2021, de modo que ambas se submetem aos seus efeitos.

Anota que com a extinção da lide movida exclusivamente pela Apelante Evora Transportes Ltda., não há respaldo para a continuidade da cobrança de honorários advocatícios pelos seus patronos, sendo necessário o ajuizamento de medida judicial específica.

Pondera, ainda, ser inócua a determinação de habilitação do crédito na recuperação extrajudicial, dado o préivo arrolamento do crédito.

Requer o reconhecimento da ausência de interesse recursal e no mérito, o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr José Zuqueti, manifesta-se pelo parcial acolhimento da preliminar para reconhecer a perda do objeto tão somente quanto ao crédito quirografário e, quanto ao mérito, o parcial provimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença do crédito oriundo dos honorários advocatícios. (id.208078693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido por Evora Transportes Ltda., nos termos do art. 485, VI, do CPC e artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Evora Transportes Ltda. (Transportadora Sotran Ltda.), tirado de sentença de procedência da Ação Monitória que promoveu em face de Atlas Agroindustrial Ltda. e outros, bem assim da condenação em honorários advocatícios. (id. 191103877)

Anota-se, portanto, que a pretensão repousa em crédito quirografário, e outro oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que em razão da notícia de que o crédito fora arrolado na recuperação extrajudicial promovido pela devedora Atlas Agroindustrial Ltda., e já homologado pelo Juízo, o Magistrado entendeu que
“diante da homologação do plano de recuperação, o crédito excutido na demanda se sujeita a esse, e foi novado...”
. Concluiu que
“uma vez ocorrida a novação, com a constituição do título executivo judicial, casa haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade do feito retomar o curso normal”
.

A credora apelante, por sua vez, alega que os honorários advocatícios que foram arbitrados na sentença são equiparados a crédito trabalhista, não sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial, requer, assim, o prosseguimento da demanda em relação a este crédito.

Lado outro, a executada entende que diante da homologação do plano de recuperação extrajudicial, falta a parte apelante interesse recursal, bem como que os créditos se subordinam a recuperação extrajudicial, por força da novação, de modo que inviável a continuidade da execução.

Pois bem. A preliminar de falta de interesse recursal em razão da perda do objeto se confundo com o próprio mérito.

De início cumpre observar que a pretensão recursal é do prosseguimento do Cumprimento de Sentença em relação ao crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais. Já, em relação ao crédito quirografário, a pretensão é de suspensão até a aprovação do plano ou sua homologação.

Em relação ao crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais, estes que são equiparados a crédito trabalhista, foram excluídos dos efeitos da recuperação extrajudicial, como consignado pela Magistrada do feito (id. 191103915):

Destarte, a Lei no 11.101/05 permite, de fato, que o plano de recuperação extrajudicial possa se restringir a um ou mais grupos de credores eleitos pela requerente, desde que os respectivos créditos possuam a mesma natureza e estejam sujeitos a condições de pagamento semelhantes. E nesse sentido, a discricionariedade do devedor deve ser limitada, não se admitindo que a abrangência do plano obedeça a critérios pessoais ou subjetivos, sob pena de se beneficiar certos credores justamente por terem sido excluídos da recuperação extrajudicial[6].

Como exaustivamente pontuado, a intenção da requerente foi abranger apenas a classe quirografária e nenhuma outra, pois se assim o fizesse o quórum para aprovação do plano deveria ser computado em cada uma das classes ou grupo de credores.

Desse modo, tal como consignado pela auxiliar do juízo “o fato dos créditos detidos pelos advogados possuírem natureza distinta daqueles titularizados pelos fornecedores e financiadores da Recuperanda impede que tais créditos sejam submetidos ao PRE destinado a créditos quirografários e, consequentemente, implica na sua exclusão para fins de verificação do quórum de aprovação do Plano”.

Ressalte-se, ainda, que uma vez excluídos os créditos decorrentes de honorários, para efeito de submissão ao plano, totalmente despicienda se torna a discussão acerca do cumprimento da determinação do art. 161, §1o, da LRF, no que concerne à necessidade ou não dos advogados serem representados por sindicato.

Assim, observados os arts. 161, §1o e 163, §1o, da LRF, conclui-se que não é possível apenas no atendimento do interesse da devedora e de credores apoiadores do plano, alterar a natureza privilegiada dos créditos oriundos de honorários advocatícios, sendo certo que, para a formação de um grupo de credores, ainda que não observadas as classes indicadas na Lei no 11.101/05, seria necessário que os créditos tivessem a mesma natureza, o que claramente não ocorre no presente caso.

...

Destarte, acolho o parecer da expert sobre o tema, devendo ser rejeitadas as alegações da requerente e, por conseguinte, reconhecer a natureza alimentar e privilegiada dos créditos oriundos de honorários advocatícios, os quais se equiparam aos créditos trabalhistas para fins da Lei no 11.101/05. Consequentemente, tais créditos não devem submeter-se aos efeitos da recuperação extrajudicial.

Sob tal vertente, não há que se falar em falta de interesse recursal por perda do objeto em relação ao crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que em relação a ele, o Cumprimento de Sentença deve prosseguir.

Diferente no que toca ao crédito quirografário. Assim se diz, porque na data do recurso o plano de recuperação extrajudicial já se encontrava homologado, o que caracteriza a falta de interesse recursal em razão da perda do objeto.

Posto isto,
acolhe-se parcialmente a preliminar de falta de interesse recursal para reconhecer a perda do objeto quanto ao crédito quirografário e dá-se parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução em relação ao crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024